Tribunal: TJPA
Processo: 0812223-93.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812223-93.2025.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado, com incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização mínima por danos morais e materiais, em razão da subtração de bens e de veículo automotor de taxista, mediante grave ameaça e atuação conjunta com comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas diante da não identificação do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade do reconhecimento pessoal quando inexistente ato formal de reconhecimento na fase inquisitorial e quando a condenação não se fundamenta exclusivamente em eventual reconhecimento, mas em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como a recuperação do veículo subtraído, a apreensão de bens da vítima em poder do acusado e as circunstâncias da prisão.

5.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas harmônicas e convergentes, afastando a alegação de insuficiência probatória.

6.

A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas prescinde da identificação ou prisão do corréu, bastando a demonstração segura da atuação conjunta de dois ou mais agentes na prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade quando inexistente reconhecimento formal ou quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo e robusto.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

3.

A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação ou captura do corréu, sendo suficiente a comprovação da atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL nº 47838820118030002, Rel. Rui Guilherme de Vasconcellos Souza Filho, j. 03.05.2012; TJ-DF, APR nº 20130510148577, Rel. Sandra de Santis, j. 11.06.2015; TJ-MG, APR nº 10433130011623001, Rel. Sálvio Chaves, j. 26.06.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0812223-93.2025.8.14.0006

APELANTE:
ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, bem como ao pagamento de indenização mínima à vítima, fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia
29 de maio de 2025
, por volta das
04h00
, nas proximidades do Condomínio Neo Fiori, localizado na Rodovia Mário Covas, município de Ananindeua/PA, o apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima, subtraiu diversos bens pertencentes a
Antônio Marcos Gomes Abreu
, consistentes em documentos pessoais, aparelho celular, valores em espécie, quantia obtida mediante uso indevido de cartão de crédito e o veículo automotor da vítima, a qual exercia atividade de taxista.

Recebida a denúncia e regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo o Juízo de origem a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima, afastando, contudo, a majorante do emprego de arma branca, por dúvida quanto à sua efetiva utilização.

Inconformada, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em nome do réu, interpôs recurso de apelação, no qual suscita, em
preliminar
, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito
, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Apresentadas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Pará
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar em segundo grau, a
Procuradoria de Justiça
, por intermédio do Procurador
Armando Brasil Teixeira
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

A insurgência recursal devolve a esta instância, em síntese, a análise de três pontos: a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, a pretendida absolvição por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

Passo ao exame.

II. Preliminar – Nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP)

A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente invalidade da prova e contaminação do decreto condenatório.

A preliminar não merece acolhida.

No exame dos autos, verifica-se que
não houve reconhecimento formal em sede policial
, inexistindo, no auto de prisão em flagrante, qualquer termo específico de reconhecimento. Assim, não se constata a prática, na fase inquisitorial, de ato formal sujeito às exigências procedimentais do art. 226 do CPP, o que afasta, desde logo, a alegação de nulidade por inobservância de formalidade inexistente.

Em juízo, por sua vez, a vítima — taxista — foi clara ao afirmar que o local onde os passageiros embarcaram era bem iluminado, que teve contato visual direto com o acusado e com o comparsa antes do início da empreitada criminosa e que viu nitidamente o rosto do apelante. Ainda assim, cumpre registrar que a condenação
não se lastreou exclusivamente
na palavra da vítima ou em reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório harmônico e robusto, produzido sob o crivo do contraditório.

Diante desse cenário,
ausente demonstração de vício procedimental relevante ou de prejuízo concreto à defesa
, não há nulidade a ser reconhecida.

III. MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

A tese não procede.

A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos. A vítima, em juízo, descreveu de forma coerente e firme a dinâmica do delito, esclarecendo que foi abordada por dois indivíduos durante a corrida, tendo contato visual direto com ambos antes do início do assalto. Tal narrativa mostra-se harmônica com os demais elementos de prova.

Com efeito, o veículo subtraído foi localizado por meio de rastreamento via GPS. No local indicado, os policiais militares obtiveram informações de vigilante de museu situado nas proximidades, o qual descreveu as vestes do indivíduo que havia saído do automóvel. Pouco depois, o acusado, trajando roupas compatíveis com essa descrição, aproximou-se do local e, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se, circunstância que motivou a abordagem. Submetido à revista pessoal, foram encontrados em sua posse a chave do veículo roubado e o aparelho celular pertencente à vítima.

Esse conjunto probatório revela-se coerente e convergente, não se sustentando a alegação de fragilidade da prova. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de que o suposto comparsa não foi identificado nem capturado.

Todavia, tal pedido igualmente não merece acolhida.

A vítima foi categórica ao afirmar que o assalto foi praticado por
duas pessoas known
, descrevendo a atuação conjunta durante a empreitada criminosa. Em crimes contra o patrimônio, praticados com natural clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso em exame.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a palavra do ofendido, quando em consonância com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação, conforme se extrai, entre outros, dos seguintes precedentes trazidos aos autos:

“A palavra da vítima jungida a outros elementos de prova possui especial relevo e prepondera para impor a condenação do infrator, máxime nas situações que envolvem crime contra o patrimônio.” (TJ-AP, APL 47838820118030002, Rel. Rui Guilherme de Vasconcellos Souza Filho, j. 03/05/2012 – grifo não autêntico).

“Em crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido merece especial relevância e está coerente com o conjunto probatório.” (TJ-DF, APR 20130510148577, Rel. Sandra de Santis, j. 11/06/2015 – grifo não autêntico).

“Em sede de crimes patrimoniais, configura-se preciosa a palavra da vítima para elucidação dos fatos e reconhecimento do agente, mormente quando não há nada nos autos que demonstre intenção de imputação falsa.” (TJ-MG, APR 10433130011623001, Rel. Sálvio Chaves, j. 26/06/2014 – grifo não autêntico).

Para o reconhecimento da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas,
não se exige a identificação formal ou a prisão do corréu
, bastando a certeza de que o delito foi cometido mediante a atuação conjunta de duas ou mais pessoas, o que restou suficientemente comprovado nos autos.

Dessa forma, corretamente reconhecida a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026